Tribunal: TJMT
Processo: 1018095-20.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018095-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), WALTER DE SOUZA E SILVA - CPF: 005.303.286-15 (AGRAVANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018095-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, WALTER DE SOUZA E SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN PARA APURAÇÃO DO VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO E DE EVENTUAL SALDO EM FAVOR DOS EXECUTADOS – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – VIA INADEQUADA – ART. 917, III DO CPC - NECESSIDADE DE LIQUIDEZ PARA FINS COMPENSATÓRIOS – ART. 369 DO CC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A alegação de excesso de execução constitui tese que deve ser deduzida em sede de embargos à execução, como prevê o art. 917, III do Código de Processo Civil.

II – Conforme o art. 369 do Código Civil, a compensação exige a liquidez dos créditos alegados pela parte interessada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018095-20.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, WALTER DE SOUZA E SILVA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA
e
ESPÓLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 7658-15.2009.811.0055, proposta em face dos agravantes pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, acolheu em parte a impugnação ao cálculo apresentado pela parte exequente, apenas para excluir os encargos de mora em relação à sentença proferida em ação revisional conexa.

Os agravantes, em apertada síntese, defendem ser indispensável a expedição de ofício ao BACEN para que seja apresentado o histórico de todas as operações realizadas e vinculadas aos seus respectivos Cadastros de Pessoas Físicas (CPFs), apresentando ainda o espelho de concessão de crédito e pagamentos realizados pelos executados (amortizações), de forma que com tais informações possam ser conhecidos os valores corretos de eventual saldo credor ou devedor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
indeferido
.

Contrarrazões pela
manutenção
da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018095-20.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da decisão que, acolhendo parcialmente a impugnação ao cálculo deduzida pelos executados, indeferiu o pleito com que pretendiam a expedição de ofício ao BACEN para que fosse apresentado o histórico de todas as operações financeiras que envolvem os litigantes, com vistas à apuração do valor correto da execução ou de eventual saldo credor em favor dos agravantes.

Evitando ilações desnecessárias, a decisão hostilizada não merece reparo.

A uma porque a sugerida incorreção da execução é matéria cuja dedução deve ser realizada em sede de embargos à execução, e não através de simples petição, como dispõe o art. 917, III do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções

Ademais, ainda que de fato existisse crédito em favor dos executados, como pretendem seja apurado através de expedição de ofícios na instância originária, a pretendida compensação não seria admissível.

É que, nos termos do art. 369 do Código Civil, a compensação exige a liquidez e exigibilidade do crédito que o executado alega possuir em face do exequente:

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Evidentemente, a liquidez não se encontra presente no caso em discussão, eis que os executados sequer apresentam uma estimativa do saldo que afirmam possuir junto à instituição financeira.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DOS CRÉDITOS, NOS TERMOS DO ART. 369 DO CC.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AI: 70052810116 RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Data de Julgamento: 06/05/2013, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/05/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020